Tribunal: TJES
Processo: 0029530-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029530-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANEBRAS SERVICOS LTDA

APELADO: POLITEC - SANEAMENTO E MANUTENCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029530-51.2018.8.08.0024

APTE:
SANEBRÁS SERVIÇOS LTDA.

A
PDO
S
:
POLITEC SANEAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA EPP e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Sanebrás Serviços Ltda.
contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face de
Politec Saneamento e Manutenção Ltda. EPP
e
Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN
, condenou apenas a primeira ao pagamento da contraprestação por serviços executados no âmbito do Contrato nº 317/2013, relegando a apuração do valor à fase de liquidação.

A Apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por omissão quanto à responsabilidade extracontratual da CESAN; (ii) responsabilidade solidária da CESAN pelos serviços realizados; (iii) violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iv) necessidade de fixação de condenação líquida em R$ 621.716,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se há nulidade da sentença por omissão quanto à causa de pedir autônoma referente à responsabilidade extracontratual da CESAN; e

(ii) verificar se a CESAN responde solidariamente pela contraprestação devida à subcontratada, diante de sua anuência tácita e do benefício econômico obtido com os serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da sentença quanto à análise da responsabilidade extracontratual não enseja nulidade, pois o art. 1.013, §3º, III, do CPC autoriza o Tribunal a apreciar o mérito quando a causa estiver madura e devidamente instruída, em respeito à primazia da decisão de mérito.

A responsabilidade da Administração por encargos de terceiros, em regra afastada pelo art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, deve ser relativizada quando comprovada a
anuência expressa ou tácita da Administração
à subcontratação e a
efetiva fruição dos serviços
, sob pena de
enriquecimento ilícito
.

C
omprovado nos autos que a CESAN teve ciência e aquiescência à subcontratação, mediante recebimento de comunicação formal, exigência de documentação à subcontratada e realização de reuniões em que prometeu pagamento direto, evidenciando comportamento incompatível com a mera fiscalização contratual e configurando
culpa in vigilando e in eligendo
.

A conduta viola os princípios da
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC) e da
vedação ao enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC), além de configurar ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, ainda que o contrato seja irregular ou inexistente autorização para subcontratação, é devida indenização pelos serviços comprovadamente prestados em benefício da Administração (REsp 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2023, DJe 28/06/2023; AgRg no REsp 1.140.386/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/08/2010).

O princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 reforçam o dever de indenizar o particular que executou serviços de boa-fé, ainda que em situação irregular, evitando-se locupletamento indevido do ente público.

Comprovado o valor incontroverso de R$ 621.716,96, deve a condenação ser líquida, nos termos dos arts. 509, §2º, e 786, parágrafo único, do CPC, com atualização pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Reformada integralmente a sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando-se as rés ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto a fundamento autônomo não gera nulidade quando a causa se encontra madura, aplicando-se o art. 1.013, §3º, III, do CPC.

A Administração Pública responde solidariamente com a contratada principal quando, ciente e anuindo à subcontratação, aufere benefício direto dos serviços prestados.

O art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta o dever de indenização quando configurado enriquecimento sem causa ou violação à boa-fé objetiva.

É devida indenização pelos serviços comprovadamente prestados, ainda que a subcontratação não tenha sido formalmente autorizada, se comprovada a boa-fé da executora e o benefício da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 186, 187, 422, 884 e 927; CPC, arts. 1.013, §3º, III, 344, 374, III, 406, 509, §2º, 786, parágrafo único e 85, §2º; Lei nº 8.666/93, arts. 59, parágrafo único, 71, §1º e 72; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2023, DJe 28/06/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.792.091/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 09/06/2025, DJe 12/06/2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.140.386/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 09/08/2010; STJ, REsp nº 928.315/MA, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/06/2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029530-51.2018.8.08.0024

APTE:
SANEBRÁS SERVIÇOS LTDA.

A
PDO
S
:
POLITEC SANEAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA EPP e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Da Nulidade da Sentença por Omissão (Responsabilidade Extracontratual)

Inicialmente, cumpre analisar a tese recursal que aponta para a nulidade da Sentença por omissão, consubstanciada na ausência de manifestação do Juízo de origem quanto à causa de pedir autônoma relativa à responsabilidade extracontratual da CESAN, notadamente por
ato ilícito doloso
(Art. 186 c/c 927 do Código Civil) e
vedação ao enriquecimento sem causa
(Art. 884 do Código Civil).

A
Apelante sustentou que a CESAN, ciente das dificuldades financeiras da POLITEC, induziu a SANEBRÁS a prosseguir com a execução dos serviços sob falsa promessa de pagamento direto, configurando má-fé e ato ilícito, além de se locupletar do trabalho alheio. A Sentença, todavia, limitou a análise ao prisma da responsabilidade contratual, nos termos do Art. 71, §1º, da Lei n° 8.666/93.

Não obstante, a despeito da falha argumentativa da Sentença em não abordar expressamente a tese de responsabilidade extracontratual e enriquecimento sem causa, à luz do Art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, impõe-se a análise do mérito recursal por esta Corte, por se tratar de causa madura e suficientemente instruída, sem necessidade de reabertura probatória. A nulidade processual deve ceder lugar à primazia do julgamento de mérito.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade
de sentença
.

M
ÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta por
Sanebrás Serviços Ltda.
, eis que irresignada com a r. sentença
de Id 11820767 que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
POLITEC SANEAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA EPP e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, ora Apeladas,
julg
ou
parcialmente procedente o
s
pedido
s iniciais, para condenar a primeira (1ª) Apelada “
ao pagamento da contraprestação dos serviços realizados, objetos do Contrato nº 317/2013 e derivados da Subcontratação de fls. 187/190, cujo valor deve ser aferido por meio de liquidação de sentença.”

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por omissão quanto à análise da responsabilidade extracontratual da Cesan, violando os arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC;
(ii)
o valor dos serviços prestados é incontroverso, de modo que não caberia relegá-lo à fase de liquidação de sentença;
(iii)
houve erro de premissa e afronta à prova documental e testemunhal produzida, pois o edital previa a possibilidade de subcontratação e a Cesan anuiu expressa ou tacitamente a ela;
(iv)
a Cesan, além de se beneficiar diretamente dos serviços prestados, ludibriou a apelante sob promessa de pagamento, configurando responsabilidade contratual e extracontratual;
(v)
a decisão afronta os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao enriquecimento sem causa e da confiança legítima; e que
(vi)
a reforma é necessária para reconhecer a responsabilidade solidária da Cesan com a Politec.

Cinge-se a controvérsia,
com efeito,
à pretensão indenizatória por serviços de engenharia prestados pela Apelante (subcontratada) no âmbito do Contrato n° 317/2013, originalmente firmado entre as Apeladas CESAN (Concessionária) e POLITEC (Contratada principal).

A Sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade da CESAN, aplicando o Art. 71, §1º, da Lei n° 8.666/93, sob o fundamento de que não houve prova de anuência expressa à subcontratação e de que a CESAN cumpriu sua obrigação ao pagar as medições à POLITEC.

Assim, o busílis da
irresignação reside na (ir)responsabilidade da
CESAN
, na qualidade de dona da obra/Concessionária de Serviço Público, pelo inadimplemento de encargos comerciais de sua contratada principal (
POLITEC
) perante a subcontratada (
SANEBRÁS
).

Para análise do processado necessária
a ponderação entre o princípio da irresponsabilidade da Administração Pública por encargos de terceiros (Art. 71, §1º, da Lei n° 8.666/93) e os princípios da probidade, da boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (Art. 884, CC), especialmente quando o poder público se beneficia de serviços efetivamente prestados.

A r. Sentença, ao fundamentar o desacolhimento do pedido em face da CESAN, valeu-se da literalidade do
Art. 71, §1º, da Lei n° 8.666/93
, bem como da ausência de previsão de subcontratação no Contrato n° 317/2013:

"Da análise dos documentos dos autos, em especial através do Contrato de execução de obras e serviços firmado entre a CESAN e a empresa Politec - Saneamento e Manutenção Ltda (fls. 59/78), verifico que inexiste previsão de subcontratação dos serviços pela empresa contratada." "Neste diapasão, conclui-se que não incube à CESAN a responsabilidade pelo adimplemento do contrato firmado pela ré Politec e a empresa autora."

Ocorre que, conforme bem destacado pela Apelante, o Edital de Concorrência n° 030/2013, base da contratação,
previa a possibilidade de subcontratação
, embora condicionada à autorização prévia da CESAN.

Nesse contexto, a controvérsia migra do plano da proibição para o plano da fiscalização e da anuência. A Apelante logrou demonstrar, conforme farta prova documental e testemunhal colhida nos autos, que a CESAN teve ciência da subcontratação e adotou postura de aquiescência, ainda que tácita, por meio dos seguintes atos reconhecidos nos autos:
a)
recebimento do Protocolo n° 2017.010839 informando a subcontratação e a determinação de seu arquivamento na pasta do contrato principal;
b)
solicitação à SANEBRÁS da mesma documentação exigida da contratada principal; e
c)
participação ativa em reuniões com os subcontratados, prometendo pagamentos diretos para garantir a continuidade dos serviços e a conclusão da obra (fls. 596/597-v).

À evidência, a postura da CESAN vai além do mero exercício do poder-dever de fiscalização. O estímulo à continuidade dos serviços por uma subcontratada já ciente do inadimplemento da contratada principal, mediante promessa de pagamento direto e efetivação de pagamentos parciais (R$ 34.680,76), conforme registrado na Sentença, cria uma legítima expectativa e configura uma assunção de responsabilidade.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC) e o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do CC), aplicáveis também à Administração Pública, impõem que, havendo benefício pelo serviço prestado, o Poder Público deve a ele corresponder, sob pena de incorrer em ato ilícito por abuso de direito (Art. 187 do CC) e violação à teoria do
venire contra factum proprium
.

Celso Antônio Bandeira de Mello
1
conceitua o enriquecimento sem causa como
"o incremento do patrimônio de alguém em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea." e conclui "é perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se um princípio geral do direito"
.

Em se tratando de Direito Administrativo, não se pode olvidar que a Constituição estabelece expressamente, no artigo 37, caput, que a Administração Pública "obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência". São princípios básicos que norteiam a atividade administrativa, de indispensável aplicação e que constituem fundamento para a atuação da Administração.

De registrar que a própria Lei nº 8.666/93 garante, mesmo em situações de contratos nulos (que não é o caso dos autos), a indenização da parte contratada. Vejamos:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa . (grifei).

E também o entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PACTUADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUPRESSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. [...].
4. De acordo com "a jurisprudência desta Corte, embora o contrato administrativo cuja nulidade tenha sido declarada não produza efeitos, a teor do art. 59 da Lei 8.666/93, não está desonerada a Administração de indenizar o contratado pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" (REsp 928.315/MA, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/6/2007, p. 573)
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.792.091/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

No mesmo sentido:
AgRg no Ag 1056922/RS
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11/09/2009;
REsp 753.039/PR
, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 03/09/2007; e
REsp 545471/PR
, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 19/09/2005. 5. Agravo regimental não provido.

Logo, percebe-se que mesmo em situações de ilegalidade, a lei de regência autoriza a indenização da parte que houver sido contratada, tudo para se evitar o enriquecimento ilícito da administração.

No caso dos autos, também na esteira da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a mesma exegese deve ser utilizada quando, a despeito de ausência de autorização para subcontratação, ela seja comprovada e ocorra a efetiva prestação de serviços em benefício da administração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO VERBAL. SUBCONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DE TODESCATO TERRAPLANAGEM LTDA. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283/SF E 284/STF. 1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Bento Gonçalves visando condenar o réu a indenizá-la pela prestação de serviços, contratados verbalmente, no período de 24.3.2012 até 8.9.2012, de retroescavadeira, pá carregadeira, caminhão toco e prancha para transporte de equipamentos. Aduziu que o valor total dos serviços é de R$ 102.570,20, mas que pende de pagamento a quantia de R$ 85.068,70 válidos para fevereiro de 2017. 2. Em primeiro grau o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar os serviços prestados no período apontado que não foram objeto de subcontratação, devendo o valor ser auferido em liquidação. 3. A Apelação da parte autora não foi provida, e a do réu foi provida na parte relativa aos índices de correção monetária e juros de mora.
4. O aresto recorrido entendeu devida a indenização pelos serviços executados, a despeito da irregularidade da contratação, por não se admitir o enriquecimento ilícito da Administração. Todavia, entendeu descaber pagamento dos serviços prestados ao município que foram objeto de subcontratação, sob o fundamento de que em desacordo com o art. 72 da Lei 8.666/93. 5. A jurisprudência do STJ é de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. O STJ reconhece que, ainda que ausente a boa fé do contratado e que tenha ele concorrido para nulidade, é devida a indenização pelo custo básico do serviço, sem qualquer margem de lucro. 7. A inexistência de autorização da Administração para subcontratação é insuficiente para afastar o dever de indenização, no caso dos autos, porque a própria contratação foi irregular, haja vista que não houve licitação e o contrato foi verbal. Assim, desde que provada a existência de subcontratação e a efetiva prestação de serviços, ainda que por terceiros, e que tais serviços se reverteram em benefício da Administração, será devida a indenização dos respectivos valores. Na mesma linha: REsp n. 468.189/SP, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18/3/2003, DJ de 12/5/2003, p. 221.
[...].
(REsp n. 2.045.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Não se pode tolerar que a Cesan se beneficie da execução integral de uma obra essencial sem o correspondente dispêndio financeiro, apenas alegando vício formal na relação entre o contratado e o subcontratado.

Por conseguinte, a Sentença merece reforma neste ponto, porquanto reconhecida a
participação ativa e a anuência da CESAN
à subcontratação, bem como o seu direto benefício pela prestação dos serviços que viabilizaram a conclusão da obra, impõe-se a sua responsabilização.

Considerando que o dever da CESAN surge da sua omissão em fiscalizar e de sua ação em prometer e iniciar pagamentos diretos, configurando
culpa
in vigilando

em sentido lato, a responsabilidade deve ser estabelecida de forma solidária à da contratada principal (
POLITEC
).

Em evolução, a Apelante requer a condenação líquida no valor de
R$ 621.716,96
(data-base: 23/08/2018), alegando que tal valor é incontroverso, não tendo sido impugnado pelas Apeladas (Art. 374, III, do CPC).

Não obstante, a Sentença remeteu a apuração do
quantum
indenizatório à fase de liquidação, o que,
a priori
, poderia ser um vício, visto que a Apelante apresentou planilha detalhada. Todavia, considerando que o pleito inicial buscou a condenação das Rés de forma indistinta, e a Sentença reconheceu a revelia da POLITEC,
impõe-se, no mínimo, a manutenção da condenação da POLITEC pelo valor líquido pleiteado
, por força da presunção de veracidade dos fatos (Art. 344 do CPC). Ademais, para a responsabilidade da CESAN, a questão do valor também se torna líquida diante da incontrovérsia.

Desta forma, o valor da condenação (R$ 621.716,96) deve ser estabelecido como líquido, nos termos do Art. 509, §2º, c/c Art. 786, parágrafo único, do CPC.

A seguir, quanto aos encargos moratórios, impõe-se a devida distinção temporal para, no p
eríodo Anterior à EC n° 113/2021 (até 08/12/2021),
o
valor deve ser corrigido pelo IPCA-E (índice usualmente aplicado pelo TJES para dívidas não tributárias) a partir do prejuízo (data do vencimento) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 406 do CC c/c Art. 161, §1º, do CTN), ao passo que
a partir de 09/12/2021,
ncide a Taxa SELIC, a qual abrange correção monetária e juros de mora em um único índice, vedada a sua cumulação.

Em arremate, a Sentença fixou sucumbência recíproca entre a Autora e a ré POLITEC, condenando a primeira a arcar com 30% e a segunda com 70% das custas e honorários.

Contudo, provido o recurso e acolhido na íntegra o pedido autoral, é de rigor a condenação das Apeladas ao pagamento de 100% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da Apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, §2º, do CPC).

P
or todo o
exposto
, conheço do Recurso de Apelação e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença e julgar procedente os pedidos iniciais, para condenar a
POLITEC SANEAMENTO E MANUTENÇÃO LTDA EPP
e a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
ao pagamento, em favor da Apelante, da quantia de
R$ 621.716,96
(seiscentos e vinte e um mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), com data-base em 23/08/2018.

Sobre o valor, deve incidir: a)
Correção Monetária e Juros de Mora (23/08/2018 a 08/12/2021),
respe
Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data-base (23/08/2018), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b)
Correção e Juros (a partir de 09/12/2021):
Incidência exclusiva da Taxa SELIC, a partir da vigência da EC n° 113/2021.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
O Princípio do Enriquecimento sem Causa no Direito Administrativo. R. Dir. Adm. Rio de Janeiro, 210: 25-35, out/dez. 1997

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.